Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-26.2024.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000432-26.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 002.730.861-89 (APELANTE), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – BANCO COMO INTERMEDIÁRIO NOS DESCONTOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART.1.013, CPC/15 – BANCO RÉU QUE NÃO DEMONSTRA AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR O DESCONTO NA CONTA DA AUTORA – EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – RESSARCIMENTO NECESSÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Resta configurada a falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta corrente da autora relativos a cobrança cuja contratação não foi comprovada, sendo devida a restituição dos valores na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000432-26.2024.8.11.0051

APELANTE: LAZARA DIVINA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAZARA DIVINA DOS SANTOS
,

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde,
Dra. Maria Lucia Prati
, lançada nos autos da
“Ação De Indenização Por Cobrança Indevida C/C Reparação Por Danos Morais”
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a ilegitimidade
ad causam
da parte requerida e, consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 248853156.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: a) a legitimidade passiva do banco requerido; b) descontos indevidos em sua conta corrente uma vez que o banco não comprovou a regularidade dos descontos sob o título de
“
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO”, “ODONTOPREV”, “SEGURADORA SECON”, “ACE SEGURADORA”, “ICATU SEGUROS”, “CHUBB SEGUROS”, “SUL AMÉRICA”, “SEBRASEG CLUB DE BENEFICÍOS” e “ASPECIR UNIÃO SEGURADORA”; c) restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; d) caracterização do dano moral indenizável.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos das razões expostas (Id. 248853158).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 248853161).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 209558170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
LAZARA DIVINA DOS SANTOS
ajuizou a
“Ação De Indenização Por Cobrança Indevida C/C Reparação Por Danos Morais”
em face da
BANCO BRADESCO S/A
, onde narra na inicial que utiliza conta bancária da instituição requerida exclusivamente para o recebimento de sua aposentadoria no valor de R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), sendo que, nos últimos meses, vinha percebendo descontos não autorizados que comprometeram significativamente seu benefício, deixando-a com apenas R$300,00 (trezentos reais) mensais disponíveis.

Informou que os descontos realizados sob os nomes de diversas empresas, como “Binclub Serviços de Administração”, “Odontoprev” e “Seguradora Secon”, entre outras, totalizaram R$1.397,22 (um mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos).

Expôs que jamais autorizou a realização desses descontos e, ao procurar a agência bancária para esclarecimentos, foi informada sobre a origem dos débitos, solicitando imediatamente o cancelamento e a devolução dos valores, o que não foi atendido pela requerida, que apenas suspendeu os débitos futuros, mas recusou-se a restituir os valores já descontados.

Assim, propôs a presente ação postulando pela condenação da ré a ressarcir em dobro todos os valores debitados indevidamente, por serviços que não contratou, totalizando o importe de R$2.794,44 (dois mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), bem como, com a condenação por danos morais pela cobrança indevida e todos os transtornos oriundos desta em valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular trâmite do feito, a Magistrada
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a ilegitimidade
ad causam
da parte requerida e, consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Contra tal sentença se insurge a apelante.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No que concerne a (i)legitimidade passiva, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios.

Inobstante o entendimento da Magistrada sentenciante, não há falar em ilegitimidade do Banco Bradesco, pois os descontos impugnados foram efetuados por ele diretamente na conta corrente da autora recorrente, conforme extrato de Ids. 248852209
a 248852213
.

Assim, a instituição financeira, enquanto intermediária na negociação, obtém inegável vantagem econômica dessa relação.

Dessa forma, o
BANCO BRADESCO S/A
é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

A propósito este Sodalício já julgou nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITAD
A – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA –CONTRATO DE SEGURO – DESCONTO INDEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelo dano material e moral sofrido em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

Constatada que as cobranças debitadas na conta corrente da autora são indevidas, é de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.”
(N.U 1000792-89.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
– REGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA IMOTIVADAMENTE DEDUZIDA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA – PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – RESSARCIMENTO NECESSÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7° e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

Para a devolução em dobro do montante imotivadamente cobrado é necessária a comprovação da má-fé do credor.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.”
(N.U 1006632-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Assim, impõe-se a reforma da sentença. Ademais, muito embora a questão de fundo não tenha sido apreciada pelo juízo
a quo
, em observância ao que dispõe o art. 1.013, § 3º, do CPC, estando o feito maduro para julgamento, procede-se a análise de mérito por este Tribunal.

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, comprovando a autorização da autora para descontar valores em sua conta corrente ou a contratação.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte autora comprovou que a instituição financeira realizou diversos descontos em sua conta sob o título de
“BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO”, “ODONTOPREV”, “SEGURADORA SECON”, “ACE SEGURADORA”, “ICATU SEGUROS”, “CHUBB SEGUROS”, “SAMEBI SEGURADORA”, “SUL AMÉRICA”, “SEBRASEG CLUB DE BENEFICÍOS”
e
“ASPECIR UNIÃO SEGURADORA”.

Por sua vez, a parte requerida comprovou que a autora apelante realizou a contratação de seguro com a
“SAMEBI SEGURADORA”
por meio da “Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos” (Id. 248852240), não comprovando as demais contratações ou autorização da mesma para que ocorressem os descontos em sua conta.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta corrente da autora recorrente relativos a cobrança cuja contratação não foi comprovada.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORNECEDOR DE SERVIÇO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERMITIU DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA – INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA – COBRANÇA INDEVIDA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AFASTADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do reclamado, uma vez que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados a consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta corrente do autor relativos a cobrança cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica.

Demonstrado que se trata de dívida declarada inexistente, as cobranças indevidas devem ser restituídas, na forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida.”
(N.U 1010808-24.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE SEGURO – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTO ÍNFIMO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC.

Não comprovada pelos requeridos (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de vida em grupo com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais em virtude dos descontos no valor total de R$79,60 (setenta e nove reais e sessenta centavos), se não comprovado pela parte autora danos passíveis de indenização uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.”
(N.U 1056786-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

Consequentemente, de rigor a restituição do valor debitado indevidamente, na
forma simples
, ante a ausência de má-fé da parte requerida apelada em consonância com os precedentes deste Sodalício:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.
”
(N.U 1000573-51.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes.

Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

A restituição dos descontos cobrados da conta corrente do autor devem ocorrer na forma simples, e não dobrada, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.”
(N.U 1002439-46.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese, qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória, devendo ser excluída a condenação a tal título.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “in re ipsa”.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara julgadora:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE BENEFÍCIO - COBRANÇA DE TARIFA NÃO CONTRATADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS –ILEGALIDADE CONSTATADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não havendo a comprovação da legitimidade da contratação dos serviços, as cobranças referentes a tarifas bancárias não contratadas e debitadas na conta corrente do autor são indevidas, todavia a repetição do indébito deve se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé da parte requerida.

A cobrança de valores por serviços de tarifas bancárias não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
”
(N.U 1000375-73.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESE DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AFASTADA PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA - DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.
”
(N.U 1000204-54.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para anular a sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco e, no mérito, a teor do disposto no artigo 1.013, §§2º e 3º do CPC/15, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para reconhecer a ilegalidade dos descontos sob o título de
“
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO”, “ODONTOPREV”, “SEGURADORA SECON”, “ACE SEGURADORA”, “ICATU SEGUROS”, “CHUBB SEGUROS”, “SUL AMÉRICA”, “SEBRASEG CLUB DE BENEFICÍOS” e “ASPECIR UNIÃO SEGURADORA, autorizando a repetição de indébito, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Com a reversão do julgado, redimensiono o ônus sucumbencial, ante a sucumbência recíproca, a fim de condenar ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, observando-se, em relação à parte autora, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024